Tribunal: TJSP
Processo: 1125115-20.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: ao entendimento consolidado na instância superior.

REEXAME – Parcialmente alterados os fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso, por Maioria de votos, agora em menor extensão ao julgamento precedente, com alteração da seguinte ementa: TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Abusividade não caracterizada – Maioria que deu validade à cobrança da tarifa de registro do contrato, entendendo que a prestação do serviço está comprovada nos autos – Em reexame, o recurso não é provido neste capítulo recurso.

Dispositivo: Parcialmente alterados os fundamentos, mantém-se parcialmente o dispositivo da decisão colegiada proferida no aresto precedente, com reconhecimento do julgamento citra petita e a aplicação do art. 1013, § 1o do CPC/15, conhecimento em parte do recurso, dando-lhe provimento para julgar procedente em parte o pedido inicial, com sucumbência recíproca.
(TJSP; Apelação Cível 1125115-20.2014.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Abusividade não caracterizada – Maioria que deu validade à cobrança da tarifa de registro do contrato, entendendo que a prestação do serviço está comprovada nos autos – Em reexame, o recurso não é provido neste capítulo recurso.

Dispositivo: Parcialmente alterados os fundamentos, mantém-se parcialmente o dispositivo da decisão colegiada proferida no aresto precedente, com reconhecimento do julgamento citra petita e a aplicação do art. 1013, § 1o do CPC/15, conhecimento em parte do recurso, dando-lhe provimento para julgar procedente em parte o pedido inicial, com sucumbência recíproca.
(TJSP; Apelação Cível 1125115-20.2014.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Recurso anteriormente julgado por decisão colegiada que por, decisão unânime, reconheceu julgamento citra petita e a aplicação do art. 1.013, 1o do Código de Processo Civil de 2015; conheceu em parte o recurso e a ele deu provimento para julgar procedente em parte o pedido inicial e determinar a revisão do contrato para expurgar do custo do financiamento os valores

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Recurso anteriormente julgado por decisão colegiada que por, decisão unânime, reconheceu julgamento citra petita e a aplicação do art. 1.013, 1o do Código de Processo Civil de 2015; conheceu em parte o recurso e a ele deu provimento para julgar procedente em parte o pedido inicial e determinar a revisão do contrato para expurgar do custo do financiamento os valores correspondentes às tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, assim como para permitir a cobrança de juros remuneratórios para o período de inadimplência no limite da taxa do período de normalidade, ajustando o total da incidência ao quanto preconiza a Súmula 472 do STJ, com sucumbência recíproca – Interposição de Recurso Especial submetido ao procedimento do art. 543-C – Julgamento do STJ que exarou tese no regime de recursos repetitivos sobre a cobrança de algumas tarifas bancárias de contratos celebrados a partir de 30/4/2008 (cobranças por serviço de terceiro / registro do contrato / avaliação do bem) – Retorno dos autos a esta instância – Submissão do Órgão Julgador ao entendimento consolidado na instância superior.

REEXAME – Parcialmente alterados os fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso, por Maioria de votos, agora em menor extensão ao julgamento precedente, com alteração da seguinte ementa: TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Abusividade não caracterizada – Maioria que deu validade à cobrança da tarifa de registro do contrato, entendendo que a prestação do serviço está comprovada nos autos – Em reexame, o recurso não é provido neste capítulo recurso.

Dispositivo: Parcialmente alterados os fundamentos, mantém-se parcialmente o dispositivo da decisão colegiada proferida no aresto precedente, com reconhecimento do julgamento citra petita e a aplicação do art. 1013, § 1o do CPC/15, conhecimento em parte do recurso, dando-lhe provimento para julgar procedente em parte o pedido inicial, com sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155427
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125115-20.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA JOSÉ
DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Parcialmente alterados
os fundamentos, mantém-se parcialmente o dispositivo da decisão colegiada proferida
no aresto precedente, com reconhecimento do julgamento citra petita e a aplicação do
art. 1013, § 1o do CPC/15, conhecimento em parte do recurso, dando-lhe provimento
para julgar procedente em parte o pedido inicial, com sucumbência recíproca., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente), JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA,
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125115-20.2014.8.26.0100 -Voto no 38.810
2
VOTO No
: 38.810
APEL. No
: 1125115-20.2014.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS (JUST GRAT)
APDO.
: BV FINANCEIRA S/A C F I
RECURSO DE APELAÇÃO Recurso anteriormente julgado
por decisão colegiada que por, decisão unânime, reconheceu
julgamento citra petita e a aplicação do art. 1.013, 1o do
Código de Processo Civil de 2015; conheceu em parte o recurso
e a ele deu provimento para julgar procedente em parte o
pedido inicial e determinar a revisão do contrato para
expurgar
do
custo
do
financiamento
os
valores
correspondentes às tarifas de registro de contrato e de
avaliação de bem, assim como para permitir a cobrança de
juros remuneratórios para o período de inadimplência no
limite da taxa do período de normalidade, ajustando o total da
incidência ao quanto preconiza a Súmula 472 do STJ, com
sucumbência recíproca
Interposição de Recurso Especial
submetido ao procedimento do art. 543-C Julgamento do
STJ que exarou tese no regime de recursos repetitivos sobre a
cobrança de algumas tarifas bancárias de contratos celebrados
a partir de 30/4/2008 (cobranças por serviço de terceiro /
registro do contrato / avaliação do bem) Retorno dos autos a
esta
instância

Submissão
do
Órgão
Julgador
ao
entendimento consolidado na instância superior.
REEXAME Parcialmente alterados os fundamentos, dá-se
parcial provimento ao recurso, por Maioria de votos, agora em
menor extensão ao julgamento precedente, com alteração da
seguinte ementa: TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
Abusividade não caracterizada Maioria que deu validade à
cobrança da tarifa de registro do contrato, entendendo que a
prestação do serviço está comprovada nos autos
Em
reexame, o recurso não é provido neste capítulo recurso.
Dispositivo: Parcialmente alterados os fundamentos, mantém-
se parcialmente o dispositivo da decisão colegiada proferida no
aresto precedente, com reconhecimento do julgamento citra
petita e a aplicação do art. 1013, § 1o do CPC/15, conhecimento
em parte do recurso, dando-lhe provimento para julgar
procedente em parte o pedido inicial, com sucumbência
recíproca.
Recurso de apelação interposto pela Sra. Maria José da
Silva Santos, dirigido à r. decisão proferida pela Dra. Cristiane Amor Espin,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125115-20.2014.8.26.0100 -Voto no 38.810
3
MMa. Juíza de Direito da E. 11a Vara Cível da Capital (fl. 108-112), que julgou
improcedente a denominada “ação revisional de contrato c.c pedido de
consignação em pagamento c.c pedido de antecipação de tutela” proposta
contra BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimentos (fl. 1-17).
Inconformada, apela a autora, sustentando em suas razões
recursais, em síntese: (a) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
(b) ilegalidade da capitalização mensal dos juros superiores a 12% ao ano; (c)
inaplicabilidade da tabela Price e utilização do método de Gauss; (d) reiteração
dos pedidos iniciais de expurgo de tarifas e encargos ilegais (fl. 114-120).
Preparo ausente ante o deferimento da gratuidade de
justiça (fl. 47).
Contrarrazões em fl. 123-137.
Entre os documentos integrantes deste processo, destacam-
se: pedido inicial (fl. 1-17), documentos juntados (fl. 18-37), contestação (fl.
50-85), documentos juntados (fl. 86-94), réplica (fl. 97-102), sentença (fl.
108-112), certidão de intimação (fl. 113), apelação (fl. 114-120), contrarrazões
(fl. 123-137), termo de distribuição (fl. 139).
Consigne-se que estes autos foram distribuídos a esta C.
19a Câmara de Direito Privado e a este Relator em 22 de julho de 2015 (fl.
128).
Esta
C.
Turma
Julgadora,
por
votação
unânime,
reconheceu o julgamento citra petita e a aplicação do art. 1013, 1o do Código de
Processo Civil de 2015, conheceu em parte o recurso, e deu provimento para
julgar procedente em parte o pedido inicial e determinar a revisão do contrato
para expurgar do custo do financiamento os valores correspondentes às tarifas
de registro de contrato e de avaliação de bem, assim como para permitir a
cobrança de juros remuneratórios para o período de inadimplência no limite da
taxa do período de normalidade, ajustando o total da incidência ao quanto
preconiza a Súmula 472 do STJ, com sucumbência recíproca (fl. 143-164).
A
instituição
financeira
interpôs
recurso
especial
pretendendo, preliminarmente, a suspensão do processo em virtude da
existência de recurso repetitivo, e no mérito, alteração do julgado, sustentando
a legalidade das cobranças de registro de contrato e de tarifa de avaliação de
bem, bem como da cobrança da comissão de permanência com os demais
encargos, afirmando que inexiste onerosidade excessiva, e indevida a repetição
do indébito (fl. 169-184).
Ausente contrarrazões da parte contrária (fl. 191-192).
Decisão da E. Presidência da Seção de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125115-20.2014.8.26.0100 -Voto no 38.810
4
proferida em 6 de março de 2017 (fl. 193) entendendo que o decidido no v.
acórdão encontra-se conforme temática afetada sob o regime de recursos
repetitivos nos recursos especiais REsp 1578526/SP, REsp 1578490/SP e REsp
1578553/SP, a saber, validade da tarifa de registro do contrato e validade
legalidade da tarifa de avaliação de bem, e determinando o sobrestamento do
recurso especial até o pronunciamento definitivo da Corte Superior, nos termos
do art. 1037 do CPC/15.
Em 20 de agosto de 2019 foi proferida decisão da E.
Presidência da Seção de Direito Privado (fl. 195-196), com informação de que o
Superior Tribunal de Justiça com fundamento nos REsp 1.578.553/SP foi
exarada tese no regime de recursos repetitivos sobre a cobrança de algumas
tarifas bancárias de contratos celebrados a partir de 30/4/2008 (cobranças por
serviço de terceiro / registro do contrato / avaliação do bem), determinando o
encaminhamento dos autos a este Relator para reapreciação da matéria nos
termos do art. 1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico no dia 20 de maio de 2015 (fl. 113) e o recurso
interposto nesse mesmo dia (fl. 114).
É o relatório do necessário.
Não obstante o posicionamento anteriormente anotado pelo
Órgão Colegiado no julgamento do recurso de apelação, submete-se ao
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça em prestígio à
segurança jurídica das decisões judiciais.
A ementa do recurso submetido ao procedimento do artigo
543-C do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1030, inc. II do CPC/15) assim
dispõe:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO

DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA.

EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO

A
COBRANÇA

A
TÍTULO
DE
COMISSÃO

DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE O
CORRESPONDENTE
E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO

DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE

PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS
EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO

DA
CONTROVÉRSIA:

Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125115-20.2014.8.26.0100 -Voto no 38.810
5
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,

com
instituições
financeiras
ou equiparadas,
seja diretamente,

seja por intermédio
de correspondente
bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação
do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento

pelo consumidor
da comissão do correspondente
bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento

de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade

da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade
excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia.
4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp.
1.578.553/SP,
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado aos 28/11/2018,

publicado no DJe aos 6/12/2018)
Ao se aplicar o novo entendimento sobre o tema, há soma
aos fundamentos lançados sob os itens “IV” e “V”, de modo que passam a ter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125115-20.2014.8.26.0100 -Voto no 38.810
6
seguinte redação:
IV. DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
O Relator daria provimento ao recurso, com os seguintes
fundamentos:
A instituição financeira sustenta que todas as tarifas
correspondem a serviços efetivamente prestados, existindo
autorização executiva para sua cobrança (CMN, Resolução n.
3.518/2007).
No que se refere a tarifa de “registro do contrato”, por analogia a
outra expressão costumeiramente utilizada nos contratos
(gravame eletrônico), a cobrança pretendida pelo banco apelante
não se reveste de estrita legalidade.
A matéria enfrentada diz respeito aos custos dos serviços
prestados pelo agente financeiro ao consumidor, o que viola a
boa-fé contratual e as de regras de consumo.
É de fácil compreensão que essas tarifas não podem ser cobradas
do contratante pelo simples fato de que não há como impor ao
consumidor o risco da atividade empresarial menos ainda a
cobrança de ressarcimento de despesas de vendas.
É evidente que, no mercado de consumo, todos os produtos e
serviços oferecidos a público contam, em seu preço ao
consumidor, de valor agregado ao custo correspondente à
margem de lucro pretendida.
O produto oferecido, no caso de operação de crédito, é
remunerado pelo preço desse produto que se consubstancia na
taxa da operação financeira (juros e encargos moratórios). Ao
agregar custos ao preço do produto ou serviço, o fornecedor
incide em duplicidade vedada pelo ordenamento jurídico ao
condenar o enriquecimento sem causa.
Vale dizer que viola o princípio da probidade e da boa-fé a
instituição financeira que, na conclusão do contrato de crédito e
na sua execução, cobra por serviços que já se encontram
remunerados na taxa do produto oferecido a seu cliente.
Não há como transferir ao contratante consumidor despesas de
exclusivo interesse do credor. Se elas são legais e previsíveis,
inserem-se, portanto, no custo do produto oferecido. O que não
se admite é que a instituição cobre duas vezes pelo serviço: no
custo do produto e, novamente, para tornar efetiva a operação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125115-20.2014.8.26.0100 -Voto no 38.810
7
financiamento!
Nessa linha já decidiu esta Corte:
“É abusiva a cobrança de tarifa por serviços de terceiro, registro
de contrato, gravame eletrônico, tarifa de avaliação de bem,
seguro proteção financeira e tarifa de aditamento contratual,
pois destinam-se ao custeio de serviços ínsitos à operação
bancária e devem, portanto, ser suportadas pela instituição
financeira. A tarifa de cadastro pode ser exigida, nos termos dos
julgamentos dos REsp 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, processados
pelo rito do art.543-C, do Apelação no 0012311-91.2012.8.26.0005
5 CPC” (TJSP, Apel. no 0012660-57.2012.8.26.0664, REL. DES.
MELO COLOMBI, j. 06.11.2013).
No caso em exame, a casa bancária não comprovou que o serviço
foi efetivamente prestado, o que torna abusiva a cobrança do
“Registro de Contrato”, conforme tese 2.3.1 no regime de
recursos repetitivos, prevista no REsp 1.578.553/SP.
Julga-se procedente, portanto, o pedido inicial neste capítulo
recursal.
Contudo, a Maioria, em julgamento estendido acompanhou
o voto divergente do 2o Juiz, Des. João Camillo para dar parcial provimento ao
recurso, reconhecendo, neste capítulo a validade da cobrança da tarifa de
registro do contrato, pois entendeu que a prestação do serviço está comprovada
nos autos.
V. DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
A cobrança desse encargo (avaliação de bem), pelos mesmos
fundamentos ora expostos, também viola o direito do consumidor, conforme já
decidido neste Tribunal (Apelação n° 0220759-12.2011.8.26.0100, 22a Câmara
de Direito Privado, Rel. Campos Mello, 29/11/2012):
Revisional de contrato de financiamento de veículo automotor,
com pedido cumulado de repetição de indébito, improcedência
decretada em 1o grau. Decisão reformada em parte. Relação
jurídica sujeita à Lei 8.078/90 . I- tarifa de cadastro. Cobrança
admissível. Precedentes do STJ. II - tarifa de registro de
contrato. Inadmissibilidade da cobrança, já que não há prova de
que tal obrigação seja do credor. III tarifas de avaliação de bem e
de registro de gravame eletrônico, inviabilidade da cobrança,
pois em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, por
falta de discriminação, explicação e detalhamento nas cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125115-20.2014.8.26.0100 -Voto no 38.810
8
contratuais, ofensa ao dever de informação. Recurso provido em
parte
Nos fundamentos, ora adotados, o eminente Des. Campos Mello
assim proclamou:
[..] Porém, a tarifa de registro de contrato é indevida pela
simples razão de que a cláusula 15.1 da avença (cf. fls. 18) não
impõe ao credor a incumbência de promover o registro de
alienação fiduciária. É esse o único registro necessário na
espécie. Aliás a cláusula 15.1.1.1 prevê que o mencionado
encargo incumbe ao mutuário e impõe-lhe prazo para o ato, na
hipótese do valor ser liberado antes de registrada a garantia
fiduciária. Daí resulta a conclusão de que, em decorrência da
obscuridade das cláusulas contratuais, não se pode impor ao
mutuário o pagamento de uma taxa para uma providência que,
ao que tudo indica, ele mesmo deve adotar.
As tarifas de avaliação de bem e de gravame eletrônico também
são indevidas, por não terem sido discriminadas nas cláusulas
contratuais. A ausência de explicação ao consumidor aderente e
de detalhamento nas cláusulas contratuais subsequentes não
pode prevalecer, sob pena de violação aos princípios da
informação, da lealdade e da transparência, o que não pode ser
admitido. Nesse ponto, relembre-se que, embora admissível, em
princípio, a cobrança desse tipo de tarifa, essas verbas precisam
ser discriminadas e informadas ao consumidor aderente, o que
não ocorreu na espécie. Aliás, o réu sequer esclareceu a quem
foram pagas tais verbas. Essa prática ofende o regime da Lei
8.078/90, aplicável à espécie. Com efeito, a prática levada a cabo
pelo credor ofende o dever de informação, que é obrigatório no
caso em análise e constitui motivo suficiente à invalidação da
pretendida incidência de tarifa de avaliação de bem e também
da referente ao gravame eletrônico, tendo em vista o disposto
nos arts. 46, 51, IV, XV e §1o, I e 54, §3o, da Lei 8.078/90. Aliás,
no caso da tarifa de avaliação de bem, cabe lembrar que se se
trata de remuneração do intermediário do réu, este é que deverá
pagar a respectiva remuneração, pois é o vendedor do crédito
que tem interesse em colocar o seu produto no mercado. Deve,
assim, arcar com os custos da atuação de seu intermediários.
Aqui, vale mencionar o entendimento do ilustre Des. Matheus
Fontes sobre o tema, verbis :
"Acréscimos pela contratação de serviços de terceiro em que se
incluem os de avalição e pelo registro eletrônico-, podem em
princípio ser cobrados quando previstos no orçamento (Lei no
8.078/90, art. 40, § 3o), todavia, é importante ressaltar que,
contratando o consumidor somente com aquele que lhe oferta o
orçamento, tais serviços de terceiro deverão vir com todas as
especificações exigidas pelo caput do dispositivo, sob pena de,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125115-20.2014.8.26.0100 -Voto no 38.810
9
omisso a respeito, o consumidor não assumir qualquer ônus
extra (Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores
do Anteprojeto, obra coletiva, p. 322, Forense Universitária, 5a
ed.)." (Ap. 0000063- 68.2012.8.26.0660, de Viradouro, j . em
27.9.2012).
E é exatamente a hipótese presente. Daí resulta a conclusão de
que a simples menção à tarifa de avaliação de bem na cláusula
3.15.4 (fls. 16) e ao gravame eletrônico na cláusula 3.15.1 (fls.
16), e também na cláusula 25 (cf. fls. 19), não supre a necessária
explicitação ao consumidor aderente.
Em resumo, a cobrança de tarifas de registro de contrato, de
inclusão de gravame eletrônico e de avaliação de bem deve ser
extirpada. Em realidade, tudo leva a crer que a cobrança dessas
verbas encobre encargos que o réu pretende receber a título de
remuneração de seu capital. Mas o emprego desse tipo de
estratagema não pode ser admitido.
No caso concreto, o contrato sequer menciona, em suas
cláusulas, se houve avaliação do bem, quem realizou essa
perícia, nem demonstra a credora ter realizado o registro do
ônus às suas custas, não podendo ainda impor ao consumidor
contraprestação pela disponibilização de serviço de concessão de
crédito em revendedoras de veículos.
Verifica-se, pois, que a tarifa cobrada pelo banco atende seu
interesse exclusivo, na qualidade de mutuante e, assim agindo, além de ferir o
disposto nos arts. 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, a
instituição financeira contraria, ainda, o disposto no art. 46, final, do Código de
Defesa do Consumidor, ao deixar de informar ao consumidor sua finalidade e
alcance, conforme decidiu o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
(conforme menção no REsp. n. 1.061.530-RS, em que é relatora a eminente
Ministra Nancy Andrighi).
Portanto, como já indicado no tocante à cobrança do
“Registro de Contrato”, em relação a este capítulo a casa bancária também não
comprovou que o serviço foi efetivamente prestado, o que torna abusiva a
cobrança da “Tarifa de Avaliação”, e novamente conforme tese 2.3.1 no regime
de recursos repetitivos, prevista no REsp 1.578.553/SP.
Neste aspecto o pedido inicial procede.
Em razão do exposto, com fundamento no art. 543-C, § 7o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125115-20.2014.8.26.0100 -Voto no 38.810
10
II, do CPC/73 (art. 1040, inc. II do CPC/15), parcialmente alterados os
fundamentos, altera-se o dispositivo da decisão colegiada proferida no aresto
precedente, conhecendo-se em parte o recurso, e a ele dar provimento para
julgar procedente em parte o pedido inicial, com sucumbência recíproca.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR